Tribunal: TJSP
Processo: 1014546-60.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Dissolução parcial de sociedade. Autor que alega abandono das funções administrativas pelo réu há mais de dois anos e consequente quebra do affectio societatis. Intenção do direito de retirada manifestada por e-mail e reunião de sócios. Sentença que julgou improcedente o pleito porque tratou das hipóteses de exclusão de sócio, não verificadas no caso. Sociedade prejudicada pela ausência do sócio

Ementa:
Dissolução parcial de sociedade. Autor que alega abandono das funções administrativas pelo réu há mais de dois anos e consequente quebra do affectio societatis. Intenção do direito de retirada manifestada por e-mail e reunião de sócios. Sentença que julgou improcedente o pleito porque tratou das hipóteses de exclusão de sócio, não verificadas no caso. Sociedade prejudicada pela ausência do sócio réu. Conjunto probatório que permite a dissolução parcial da sociedade. Apuração de haveres que deve ser procedida pelo juízo em fase própria.

Recurso provido.